Tribunal: STJ
Processo: 0028767-10.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657828 - SP (2024/0196988-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CALIBRI LOCADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
AGRAVANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: CALIBRI LOCADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
LOCAÇÃO.
VEÍCULOS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. VALORES. DEVIDOS. RESÍDUO CONTRATUAL. REEXAME
DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CERCEAMENTO.
DIREITO
DE
DEFESA.
DANOS.
PROVAS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando

para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no que diz
respeito à inexistência de cerceamento do direito de defesa e quanto à
ausência de comprovação dos danos nos veículos demandaria o reexame
dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial.
Súmula no 7/STJ.
5. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravos conhecidos. Recurso especial interposto por CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A. não conhecido. Recurso especial
interposto por CALIBRI LOCADORA LTDA. não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47450195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9da67a69-decb-44b4-b5be-15aff9060690

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/05/2025
12/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9da67a69-decb-44b4-b5be-15aff9060690

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657828 - SP (2024/0196988-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CALIBRI LOCADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
AGRAVANTE
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: CALIBRI LOCADORA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
LOCAÇÃO.
VEÍCULOS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. VALORES. DEVIDOS. RESÍDUO CONTRATUAL. REEXAME
DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CERCEAMENTO.
DIREITO
DE
DEFESA.
DANOS.
PROVAS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando

para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no que diz
respeito à inexistência de cerceamento do direito de defesa e quanto à
ausência de comprovação dos danos nos veículos demandaria o reexame
dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial.
Súmula no 7/STJ.
5. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravos conhecidos. Recurso especial interposto por CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A. não conhecido. Recurso especial
interposto por CALIBRI LOCADORA LTDA. não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA46917071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:51
Código de Controle do Documento: 52c40b39-5ce0-4e45-b323-952c832a894e

Trata-se de dois agravos em recursos especiais interpostos contra as
decisões que inadmitiram os recursos especiais.
O apelo extremo interposto por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO
CORREA S.A., com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal,
e o apelo extremo interposto por CALIBRI LOCADORA LTDA., com fundamento no
artigo 105, III, alíneas "a" e "c", insurgem-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Apelação. Locação de veículos. Cobrança. Preliminar. Julgamento
antecipado. Produção de prova oral. Dilação probatória despicienda.
Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre
convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado
que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação
do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese
rejeitada. Locação de frota de veículos. Cobrança de valores referentes a
danos por mau uso, período de imobilização dos veículos, desrespeito de
aviso prévio e saldo residual. Sentença de parcial procedência. Insurgência
de ambas as partes. Parcial acolhimento do apelo da autora e rejeição do
recurso da ré. Indenização decorrente do mau uso e imobilização dos
veículos para reparo que não encontrou amparo na prova produzida nos
autos. Documentos unilaterais, fotos imprestáveis, ordens de serviço sem
força probante. Ausência de interesse na proposta de prova pericial indireta.
Autora que não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, inciso I, do
CPC). Necessidade de cumprimento de aviso prévio de 20 dias para
devolução de veículos. Previsão contratual. Saldo contratual. Verbas cujo
valor não foi especificamente impugnado pela ré. Recurso da autora
parcialmente provido, desprovido o apelo da ré” (e-STJ fl. 1.267).
Os embargos de declaração opostos por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
CAMARGO CORREA S.A. foram rejeitados (e-STJ fls. 1.289-1.295).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.299-1.310), a recorrente CONSTRUÇÕES E
aponta violação dos artigos 373, § 3o, e 374, I,
COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A.
do Código de Processo Civil.
Defende, em síntese, que a planilha apresentada pela recorrida foi
produzida unilateralmente e não demonstra de forma efetiva o resíduo contratual,
sendo insuficiente para comprovar os alegados créditos.
Afirma que "restou demonstrado pelo acervo probatório que parte dos
veículos foram devolvidos após o término do prazo contratual, o que restou devidamente
" (e-STJ fl. 1.309).
firmado entre as partes, não havendo que se falar em aviso prévio
A parte contrária apresentou contrarrazões às e-STJ fls. 1.354-1.362.
Por sua vez, a recorrente
(e-STJ fls. 1.323-
CALIBRI LOCADORA LTDA.
1.343), aponta, além de divergência jurisprudencial, a violação dos artigos 9o e 10o,
357, § 3o, 369, e 373, II e §1o, do Código de Processo Civil.
Sustenta que teve seu direito de defesa cerceado em virtude do
indeferimento da prova oral e pericial.
Afirma que as testemunhas evidenciariam as avarias e os consertos
realizados nos veículos.
Alega que a documentação apresentada evidencia que os danos e avarias
foram todos devidamente apontados e são de ciência e controle da parte contrária e
que "a RECORRIDA não trouxe um único documento que ilida os fatos articulados na
" (e-STJ fl. 1.339).
inicial
A parte contrária apresentou contrarrazões às e-STJ fls. 1.364-1.379.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA46917071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:51
Código de Controle do Documento: 52c40b39-5ce0-4e45-b323-952c832a894e

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.
As insurgências não merecem prosperar.

(i) Do recurso especial de CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO
CORREA S.A.

O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático-probatório dos autos,
manteve a sentença na parte em que analisou o contrato e as datas para a devolução
dos veículos, bem como reconheceu a existência de valores devidos pela ré, ora
recorrente, como se observa dos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"Do aviso prévio
Com razão a autora.
Alega a ré em seus embargos monitórios que a autora teria se
utilizado de redação de contrato particular já encerrado para embasar seu
pedido, ao passo em que no contrato vigente havia a cláusula 10.1 que
isentava a locatária de qualquer multa, sendo certo que do aludido negócio
jurídico tinha prazo certo, admitindo-se o alegado aviso prévio somente
poderia ser aplicado em caso de devolução antecipada dos veículos.
Ocorre que compulsando os autos, verifica-se que a autora
trouxe apenas o último instrumento contratual, em que havia sim
previsão de aviso prévio de 20 dias para devolução dos veículos.
Veja-se que às fls.273/294 consta a cópia integral do
último contrato, de número 4600074605, firmado entre as partes em
.
23/01/2015
Às fls.277 consta a cláusula 8.2 das condições específicas do
contrato, que prevê que 'o contrato constitui um todo único integral e
indivisível, e deve ser interpretado harmonicamente. Em caso de divergência,
a ordem de prevalência será a seguinte: a) aditivos; b) Condições específicas;
c) condições gerais e; d) anexos'.
A cláusula 10.1 apontada pela ré para afastar a indenização
decorrente da falta de aviso prévia está nas condições gerais do contrato (fls.
286), ao passo em que, nas condições específicas, consta norma em sentido
contrário, verbis:
(...)
E como afirma a própria ré embargante, embora o contrato
tivesse prazo de vigência, a locação de alguns veículos se estendeu,
de modo que é de rigor o respeito ao aviso prévio de 20 dias
livremente estipulado entre as partes, sob pena de arcar a locatária
pelo período.
E não havendo qualquer impugnação específica aos valores
.
apresentados (fls.258 e 1.091), o pedido merece prosperar

Do resíduo contratual
Bem andou o ilustre magistrado de origem ao observar:

'O pedido somente merece acolhimento em relação aos
valores em aberto (resíduo contratual), pois intimada a se
manifestar sobre a planilha e documentos juntados a fls.1091
/1128, a ré impugnou os valores exigidos a título de avarias por
mau uso dos veículos, falta de pagamento de aviso prévio e
valores relativos a períodos em que veículos ficaram parados
para reforma, mas não impugnou os valores que a autora afirma
serem devidos a título de resíduo contratual, no montante de R$
55.300,00.
Logo, não tendo a ré alegado inexistência de tal débito,
nem comprovado seu pagamento, são estes valores devidos' (fls.
1.147/1.148).
Documento eletrônico VDA46917071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:51
Código de Controle do Documento: 52c40b39-5ce0-4e45-b323-952c832a894e

Com
efeito,
determinada
a
apresentação
de
esclarecimentos acerca dos valores cobrados, trouxe a autora os
documentos de fls.1.091/1.128, em que há a discriminação de todos
os valores, veículo por veículo, com menção às folhas do processo em
que apurada a cobrança.
A título de exemplo, o veículo placas ODJ 8927, cujo resumo de
valores foi apresentado às fls.1.097, refere ao valor residual demonstrado às
fls.330, em que consta 'Carro odj 8927, conforme medição, foi desmobilizado
dia
, email é com data de
, porém só mediu até dia
25/04/15
28/04/15
,40 dias R$ 7.000,00'.
25/04/15
O veículo placas ODJ 8923, cujo resumo de valores foi
apresentado às fls.1.097, refere ao valor residual demonstrado às fls.330,
em que consta 'Carro odj 8923, conforme medição e email, foi desmobilizada
em
, 50 dias R$ 8.750,00'.
15/04/15
Já com relação aos veículos placas MTV 9935 e MTV 2970, nada
foi indicado a título de valor residual.
Tais alegações, em que pese baseadas em relatório
unilateral, poderiam ser facilmente impugnadas pela ré, bastando
para tanto demonstrar que houve devolução dos veículos em questão
no prazo acordado ou que os valores residuais foram efetivamente
.
quitados
Porém, veja-se que, intimado a se manifestar sobre os
documentos apresentados, nada discorreu sobre o resíduo contratual
.
(fls.1.139/1.142), como bem observou a sentença apelada
Assim, os valores são devidos, mantida a sentença neste ponto"
(e-STJ fls. 1.275-1.278 - grifou-se).

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ, respectivamente.

(ii) Do recurso especial de CALIBRI LOCADORA LTDA.

Inicialmente, cabe registrar que o sistema processual civil brasileiro é
orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao
magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos

autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a
tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Além disso, não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida
pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
A esse respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA EM
ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. FORTUITO INTERNO. FALHA
NA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado
documentalmente.
2. "A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e
Documento eletrônico VDA46917071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:51
Código de Controle do Documento: 52c40b39-5ce0-4e45-b323-952c832a894e

patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo
estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1.687.632/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018).
3. Na espécie, o assalto à mão armada, ocorrido na área interna de
estacionamento de shopping center, caracteriza-se como fortuito interno,
pois, segundo delineado pelo Tribunal de Justiça, a prática do roubo ocorreu
por falha na segurança e no controle de acesso ao pátio do centro comercial.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.197/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
11/12/2023
de
.)
15/12/2023
"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. MÁ-
FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 609/STJ. REVISÃO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, cabe ao magistrado,
destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre
convencimento motivado. Não obstante, o entendimento desta Corte é firme
no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova
impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é
defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice erigido pela Súmula n. 7
/STJ.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas
hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente
instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a
decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já
comprovado documentalmente, como é o caso das autos. Precedentes.
3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula n. 609/STJ.
4. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao
julgar que não ficou demonstrada a má-fé do segurado demandaria nova
incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.340.492/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
.)
6/12/2023
No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de cerceamento do direito de
defesa pelos seguintes fundamentos:

"A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida,
porquanto não há, no caso em análise, prejuízo processual pela falta de
produção da prova testemunhal pretendida.
Com efeito, formada a convicção do ilustre Magistrado pelo
conjunto probatório existente, não é causa de nulidade o indeferimento de
providências requeridas pelas partes.
(...)
De fato, a avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade
probatória constitui faculdade do órgão julgador, o que guarda harmonia
com princípio do livre convencimento do Magistrado, dentro, outrossim, da
persuasão racional.
Destaque-se que no caso presente o Magistrado não
dispensou de modo infundado a pretendida prova oral, mas entendeu
ser relevante a documental, oportunizando à autora esclarecer os
valores pretendidos e justificá-los de maneira clara apontando as
folhas em que comprovado o crédito (fls.1.083) e, após a
Documento eletrônico VDA46917071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:51
Código de Controle do Documento: 52c40b39-5ce0-4e45-b323-952c832a894e

apresentação do relatório de fls.1.090/1.128, questionou sobre a
pretensão de produção de prova pericial indireta (fls.1.136), tendo
.
silenciado a autora (fls.1.143)
E, de fato, dada a natureza da pretensão formulada, em
nada contribuiria a oitiva dos representantes das partes, ou mesmo
.
de empregados da ré
Não há, pois, nenhuma nulidade a ser declarada.
Aliás, para a caracterização do cerceamento de defesa é
necessária a identificação em concretude de prejuízo processual ao apelante,
sem o qual embaraça-se a imagem de nulidade da r. sentença.
(...)
Noutro quadrante, somente cabível a anulação da r. sentença com
a correlata reabertura da instrução processual quando presente o binômio
necessidade/pertinência na produção das provas requeridas, o que não se
aplica no caso.
Por conseguinte, a supressão de diligências inúteis e
desnecessárias que em nada contribuam para o deslinde do feito, não
caracteriza cerceamento de defesa arguida, sobretudo diante do princípio
constitucional da celeridade e da razoável duração processual (artigo 5o,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal)" (e-STJ fls. 1.271-1.275 - grifou-
se).

A questão acerca da comprovação das avarias e consertos dos veículos
também foi dirimida pela Corte de origem com respaldo no acervo fático-probatório,
como se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"Dos reparos realizados e indenização decorrente da paralisação
dos veículos.
Improcede o pedido.
Com efeito, não logrou êxito a autora em comprovar
satisfatoriamente os danos, bem como os gastos para reparo, e o
período em que os veículos permaneceram imobilizados.
Em primeiro lugar, consigne-se que no contrato havia previsão de
reembolso de referidos gastos de maneira limitada, ou seja, somente com
relação a acessórios dos veículos e em valor que não superasse 10% do
contrato, além dos gastos decorrentes de comprovado mau uso:
(...)
Não há, porém, prova nos autos de que os gastos
mencionados pela autora são decorrentes de mau uso ou da perda
dos acessórios dos veículos locados. À medida em que os veículos
foram sendo devolvidos, a autora tratou de realizar os alegados
reparos sem constituir prova que assegurasse seu direito.
O feito foi instruído com relatórios unilaterais e orçamentos de
serviços (sem as notas fiscais), eventualmente até mesmo sem sequer
identificar o veículo a que se refere (fls.320).
A autora trouxe incontáveis documentos referentes a supostas
vistorias realizadas, contendo fotos totalmente imprestáveis para qualquer
fim (fls.427). E, mesmo que algumas imagens tenham alguma visibilidade
possível, a apuração de que o referido dano teria sido causado por mau uso
dependeria de prova técnica específica.
Veja-se que, apresentado o relatório de esclarecimento (fls.1.090
/1.128), o magistrado de origem questionou as partes sobre o interesse em
produção de prova técnica indireta (fls.1.136), tendo a autora silenciado (fls.
1.143).
Ora, não pode a parte pretender trazer aos autos documentos
técnicos referentes a dezenas de veículos e impor ao Judiciário a análise de
veracidade de cada um deles.
E ao assim proceder, não atendeu a autora ao disposto no art.
373, inciso I, do CPC, é dizer, não comprovou o fato constitutivo de seu
direito, que seria o mau uso dos veículos locados e o decorrente prejuízo.
Improcede, portanto, o pedido" (e-STJ fls. 1.278-1.280 - grifou-se).

Desse modo, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no
que diz respeito à inexistência de cerceamento do direito de defesa e quanto à
Documento eletrônico VDA46917071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:51
Código de Controle do Documento: 52c40b39-5ce0-4e45-b323-952c832a894e

ausência de comprovação dos danos nos veículos demandaria o reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7
/STJ.
Por fim, no que se refere à ofensa aos arts. 9o e 10o do CPC, verifica-se que
as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial
não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e
não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão
porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/11/2020
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

(iii) Do dispositivo

Ante o exposto, conheço dos agravos para i) não conhecer do recurso
especial interposto por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A.; e ii)
não conhecer do recurso especial interposto por CALIBRI LOCADORA LTDA..
Na origem, os honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado da
parte autora foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 12% (doze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Os honorários sucumbenciais fixados em favor do advogado da parte ré
foram fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor atualizado da
causa e o valor atualizado da condenação, devendo ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) sobre a referida base de cálculo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46917071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:51
Código de Controle do Documento: 52c40b39-5ce0-4e45-b323-952c832a894e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.657.828 / SP
Número Registro: 2024/0196988-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00287671020218260100
00352748420218260100
287671020218260100
28767102021826010000352748420218260100 352748420218260100
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CALIBRI LOCADORA LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
AGRAVANTE : CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134
GUILHERME MATOS CARDOSO - SP249787
AGRAVADO
: CALIBRI LOCADORA LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
Documento eletrônico VDA47404565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: 812444da-13b0-4b47-84a6-e6b7943c82b2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: 812444da-13b0-4b47-84a6-e6b7943c82b2